Tribunal: TJDFT
Processo: 0069197-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0069197-92.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJENANA GITIRANA ATTARIAN, ABIGAIL FERREIRA GITIRANA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ABIGAIL FERREIRA GITIRANA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA, DJENANA GITIRANA ATTARIAN DESPACHO Intimem-se as apelantes/autoras para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a proposta de acordo apresentada na petição de ID 23815490. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator